Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Receptação. Dolo.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – A prisão do acusado na posse da bicicleta da vítima, logo após o furto, sem indicar a identidade do proprietário dessa – que afirmou ser seu empregador -, evidencia o dolo de receptar.
3 - Apelação não provida.